Tribunal: TJSP
Processo: 1010864-87.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL E FATOR DE CORREÇÃO - TEMAS EXPRESSAMENTE DECIDIDOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
"No caso concreto o termo inicial do benefício e o fator de correção a se empregar na composição dos valores em atraso estão claramente delineados no contexto do Acórdão, não se vislumbrando vício processual a se elucidar em sede de embargos de declaração".